Tribunal: TJES
Processo: 5018830-48.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018830-48.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SCHNEIDER DA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018830-48.2021.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ROGERIO SCHNEIDER DA SILVA
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO DETRAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA.
PLACA CLONADA. TROCA DE PLACA. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO Nº 969/2017 DO CONTRAN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis
: “
[...] relata que a placa de sua moto foi clonada. Informa que procurou o DETRAN-ES para verificar a possibilidade de trocar a placa, com receio de que sua moto fosse novamente alvo de clonagem. Afirma ter sido informado de que a troca de placa só poderia ocorrer mediante ordem judicial, embora tenha sido assegurado que o problema já estava registrado no sistema, com a promessa de que qualquer detecção de clonagem seria automaticamente resolvida pelo sistema do DETRAN-ES. Apesar disso, relata que em 13 de maio de 2021 ocorreram novamente problemas devido à clonagem da placa do veículo. Por esse motivo, requer um novo emplacamento para seu veículo e uma indenização por danos morais.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral, de modo que o autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza o pedido de troca de placa do veículo; e (ii) analisar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Apesar das alegações do autor, confirmam-se as razões de decidir do Juízo sentenciante. Sabe-se que a Resolução nº 969/2022 do CONTRAN, a qual disciplina o processo administrativo de troca de placas de identificação de veículos automotores em caso de clonagem, prevê em seu art. 50 o seguinte: “
Art. 50. Nos casos em que for comprovada a existência de outro veículo automotor circulando com combinação alfanumérica de PIV igual à do veículo original, a troca das PIV, com a substituição de caracteres alfanuméricos de identificação,
será realizada mediante a instauração de processo administrativo pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do veículo
”
. Ao analisar os autos, vê-se que, efetivamente, não há comprovação de que a parte autora tenha instaurado processo administrativo para troca de sua placa ou que a parte ré tenha negado o pedido do autor. Conforme destacado na sentença guerreada, constata-se que o autor apenas encaminhou um e-mail solicitando informações de como proceder para trocar de placa, o que não caracteriza abertura de processo administrativo. Acerto do ato sentencial.

5.
Por fim, não se vislumbra dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, caso não haja condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)